Tribunal: TJSP
Processo: 1023107-87.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no 65.259/2020, que alterou o Regulamento do ICMS a fim de adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros quatro anos da data da aquisição, prazo este que era de dois anos antes da alteração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no 65.259/2020, que alterou o Regulamento do ICMS a fim de adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros quatro anos da data da aquisição, prazo este que era de dois anos antes da alteração legislativa – Aquisição do veículo que ocorreu em momento anterior à alteração legislativa – Impossibilidade de retroação da norma – Possibilidade de alienação do veículo após o transcurso do prazo de dois anos – Precedentes deste Tribunal – Sentença que concedeu a segurança mantida – Recurso improvido.